Tribunal: TJDFT
Processo: 0709052-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0709052-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ESTER FRANCISCA DA CONCEIÇÃO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL A paciente, presa em flagrante em 24.3.21, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas), teve a prisão convertida em preventiva em 25.3.21, para garantia da ordem pública (ID 24437028, p. 49/51). Sustenta a impetrante que a paciente é primária e tem bons antecedentes, o que, somado às circunstâncias do crime – pequena quantidade de droga apreendida (4,9g de crack) -, indicam que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes. Ainda que condenada, possivelmente será beneficiada pela causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 e imposto regime menos gravoso que o fechado, bem como substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Consta no auto de prisão em flagrante que os policiais acompanhavam movimentação intensa em frente a hotel localizado no centro de Taguatinga, onde observavam a paciente trocar objetos com usuários da região. Abordado um dos usuários, ele confirmou ter comprado da paciente as quatro pedras de crack que foram com ele encontradas. Em revista pessoal, foram encontradas com a paciente algumas pedras de crack e R$ 92,00 em dinheiro. No seu quarto de hotel, apreendidas 33 pedras de crack envoltas em papel alumínio (ID 24437028, p. 5). A paciente, na delegacia, confessou o tráfico de drogas. Disse que é garota de programa, mas como não estava conseguindo trabalho, passou a vender drogas para se manter e cuidar da mãe idosa (ID 24437028, p. 8). Foram apreendidas, com a paciente e no quarto de hotel dela, 37 porções de material de tonalidade amarelada na forma de pedras e R$ 92,00 (ID 24437028, p. 13). Segundo laudo preliminar de perícia criminal, as 37 porções, com 4,9g de massa líquida, tratava-se de cocaína/crack (ID 24437028, p. 14/ 8). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. A quantidade de droga encontrada com a paciente e no quarto dela – 37 pedras de crack -, a constante movimentação de usuários na porta do hotel - localizado no centro da cidade -, além do depoimento da paciente, de que faz do tráfico seu meio de vida, justifica a constrição cautelar como garantia da ordem pública. Apesar de primária a paciente, as condições pessoais – sem emprego fixo e com dificuldades financeiras – indicam que, caso posta em liberdade, voltará a cometer crimes. Ressalte-se que o tráfico de substâncias entorpecentes fomenta demais práticas criminosas, principalmente os crimes contra o patrimônio e a vida. Daí por que a imputação feita à paciente é considerada tão grave. Por outro lado, a quantidade de droga encontrada no quarto da paciente, não é pequena. Considerando a natureza da droga (crack), de efeito devastador na saúde dos usuários e na saúde e segurança públicas, as 37 pedras apreendidas revelam quantidade expressiva, além de demonstrar a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. E não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que a paciente, se condenada, será beneficiada com regime menos gravoso ou terá a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Segundo o e. STJ, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal. Confira-se: “(...) 2. Mostra-se descabida a alegação de desproporcionalidade da medida com base em futura e hipotética condenação da pena que será cumprida em regime menos gravoso que o fechado, uma vez que, somente após a finalização da instrução criminal é que poderá o Juízo, em caso de condenação, dosar a pena e fixar o respectivo regime de cumprimento não sendo possível antecipar esta análise. 3. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 585.262/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020); “(...) Violação ao princípio da homogeneidade. Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita. (...).” (HC 547239/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, 3.12.19, DJe 12.12.19). Não há constrangimento ilegal. Presente um dos requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública – deve essa ser mantida. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de março de 2021. Desembargador JAIR SOARES